Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725877-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN CARVALHO NUNES AGRAVADO: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mirian Carvalho Nunes contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora parcial de sua verba remuneratória. Intime-se a agravante para manifestar-se quanto às preliminares de inovação recursal e de preclusão suscitadas em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator